Tribunal: STF
Processo: HC 66906
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-25
Data de publicação: 1988-10-25

Ementa:
PENA. FIXAÇÃO ALÉM DO MINIMO LEGAL. ART. 121, PARAGRAFO 3., DO C.P..
JUSTIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, A APLICAÇÃO
DA REPRIMENDA, ALÉM DO MINIMO LEGAL, EVENTUAL INJUSTIÇA, NA
DOSAGEM, NÃO PODE SER APRECIADA NO ÂMBITO DO 'WRIT', MAS, SIM,
PELA VIA REVISIONAL.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.